Tribunal: STF
Processo: HC 243630
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Ka´riton Diego Pascoal Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.122.715/RS (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:  



    [...] a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 297 [falsificação de documento público], § 3º, inciso III, por cinco vezes (FATOS 1 a 5), e do artigo 171, caput [estelionato] e § 3º, uma vez (FATO 6), na forma do artigo 71 quanto aos crimes de falso, já operada a unificação das penas por continuidade quanto aos primeiros, e a subsequente soma das sanções corporais aplicadas, forte no art. 69 do CP. (doc. 2, p. 75).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que:  



    Segundo a eminente Turma do STJ, “A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.



    2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ”.



    Data venia, tal argumento não deve prosperar.



    No caso dos autos, como exposto pela defesa a mera ilação sem qualquer evidência constante nos autos de concreta possibilidade de utilização de tais dados contrafeitos em outras searas para além da intencionada obtenção do seguro desemprego.



    A Corte regional refutou o pleito de aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que a prática do delito de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e de estelionato (art. 171, § 3º do CP) seriam condutas autônomas. Entendeu que a inserção de informações falsas no sistema não esgotaria sua potencialidade lesiva em um único ato, podendo ser utilizados para a prática de obtenção de outros benefícios.



    Uma vez mantida a decisão ora hostilizada, estar-se-á punindo duplamente o acusado e, obliquamente, violando o artigo que dispõe sobre delito de falsificação de documento público (art. 297 do CP), porquanto, na espécie, a conduta pode ser claramente caracterizada como meio necessário, uma etapa, à concretização do delito de estelionato.



    Assim, quando, aparentemente, duas ou mais disposições penais regularem o mesmo fato, a fim de que reste claro qual das normas deve ser aplicada ao caso concreto deve-se utilizar os princípios destinados à solução de conflito aparente de normas, dentre os quais, pode-se citar o princípio da consunção.



    Tal princípio é hoje reconhecido pelos tribunais superiores como aplicável ao delito de falsificação de documentos quando este é usado como crime-meio para atingir o crime-fim estelionato, sendo o marco referencial que deu origem à edição do verbete 17 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.



    A fim de melhor explicitar o entendimento acerca da consunção faz-se mister transcrever as doutrinas abaixo: [...].



    Para que ocorra a incidência do princípio da consunção, não se faz sequer necessário que os delitos ocorram no mesmo momento, se faz necessário que haja um nexo que liga as condutas, o que claramente se pode perceber que há no caso em epígrafe. Portanto, não há por que deixar-se de aplicar o princípio em comento, afinal a falsificação do documento teve como único intuito promover a dita fraude realizada em desfavor da Seguridade Social (obtenção de seguro-desemprego).



    Ademais, os delitos são praticados com o objetivo de alcançar alguma finalidade. Alguns, contudo, são cometidos como um meio necessário para se preparar ou executar outro crime. Segundo aclara este princípio, praticando o agente uma conduta criminosa como caminho necessário para a obtenção do resultado visado em outra conduta igualmente criminosa e, em geral, mais grave, este não é punido por aquela, mas apenas por esta, haja vista tê-la englobado.



    Logo, sendo a não reutilização do documento falso incontroversa, conforme reconhecido pelas decisões das instâncias ordinárias, não configura revolvimento fático-probatório a revaloração, não havendo qualquer óbice na admissão do recurso especial.



    Ora, é evidente que os diversos falsos praticados no âmbito da presente operação sempre o foram “com os olhos postos” em alguma vantagem patrimonial já determinada, in casu, seguro-desemprego, ou seja, destinavam-se à prática de “algum” delito de estelionato.



    É o único “plano de ação” criminosa aceitável. Se em uma linha de causalidade hipotética ad infinitum os falsos poderiam ser utilizados para outras finalidades isso não pode afastar a incidência da Súmula 17.



    Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...].



    Diante dos argumentos acima trazidos, resta claro que deve incidir no caso em comento o princípio da consunção, uma vez que o delito de falso teve como único objetivo propiciar a obtenção do benefício de seguro-desemprego, sem qualquer outra intenção comprovada.



    [...]



    Cumpre salientar mais uma vez que, não se ignora o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Contudo, como a pena-base pode ser fixada no grau mínimo na primeira fase de aplicação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Com efeito, o art. 65, caput, do Código Penal determina que as hipóteses ali presentes são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Além disso, o art. 68 do Código Penal dispõe que “a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.



    É de se concluir, portanto, que a aplicação da vetusta Súmula 231 do STJ, que afasta a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nega validade a ambos os dispositivos penais e, portanto, fere o princípio da legalidade estrita. Também fere frontalmente o princípio da individualização da pena, porque restringe de forma abstrata a possibilidade de ajuste da reprimenda estatal às circunstâncias fáticas e jurídicas do crime apuradas no processo penal.



    [...]



    Ademais, oportuno registrar que a Súmula 545 é clara ao expor que, se a confissão serve de fundamentação para a condenação pelo magistrado, ela também deve ser considerada para a diminuição da pena. Essa superação da Súmula 231 é adequada com a atual jurisprudência.



    [...]



    Nesse sentido, uma vez reconhecida a incidência de circunstância atenuante (que, segundo a lei, sempre deve reduzir a pena), em atendimento aos princípios supramencionados, mostra-se de rigor proceder-se à apropriada diminuição. Dessarte, requer-se a efetiva diminuição da pena em 1/6 por incidência reconhecida da atenuante da confissão, desimportando o fato de a pena provisória, em tese, tocar o mínimo legal abstratamente estipulado. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE reformar o acórdão do Tribunal de Justiça local para reconhecer a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso com a aplicação do art. 28-A do CPP e, consequentemente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do caso concreto e formulação de proposta;



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, do benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro. 2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que inexiste “[...] a relação consuntiva quando as condutas praticadas pelo agente apresentam desígnios autônomos” (HC 170.678 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/9/2019).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211.821 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido. (RHC 192.508 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/2/2021).  



    Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.673 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 232.997 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783 AgR/MG, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, DJe 4/8/2022 – grifei).  



    Sobre o reconhecimento da confissão espontânea, registro que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa linha de raciocínio:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.475 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023 – grifei).



     
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023 – grifei).  



    Por fim, quanto à aplicação do acordo de não persecução penal, sobre a qual não consta nenhum argumento defensivo na inicial, mas que foi incluída no requerimento deste writ, observo que essa questão não foi julgada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa lógica:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator